Tribunal: TJDFT
Processo: 0715141-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715141-51.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO GOMES MEDINO IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER em favor de ITALO GOMES MEDINO, ora paciente, preso preventivamente desde 31/1/2020, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal. No presente writ, alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Aduz que a denúncia foi oferecida em 6/2/2020 e o réu apresentou resposta à acusação em 29/2/2020, mas até o presente momento a fase instrutória não teve início, estando o paciente preso há 130 dias. Assevera que, em 4/5/2020, a prisão preventiva do paciente foi reanalisada e mantida pelo juízo a quo. Aponta a Instrução Normativa n. 01, de 21/2/2011, deste TJDFT, o art. 400 do CPP e o Pacto de San Jose da Costa Rica. Salienta a necessidade de soltura do paciente em razão do COVID-19, já que o vírus foi detectado dentro do sistema penitenciário, devendo ser observada a Recomendação n. 62 do CNJ. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. A suspensão dos prazos e das audiências, com consequente prolongamento da instrução criminal, trata-se de uma excepcionalidade, em razão da calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 5 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador